Tribunal: TJBA
Processo: 8039514-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039514-34.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA e outros Advogado(s): PRISCILA DALCOMUNI, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, JOAO JOAQUIM MARTINELLI registrado(a) civilmente como JOAO JOAQUIM MARTINELLI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JOAO JOAQUIM MARTINELLI registrado(a) civilmente como JOAO JOAQUIM MARTINELLI, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, PRISCILA DALCOMUNI ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL-ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PREJUDICADO. JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8039514-34.2022.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados a SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Estado da Bahia e por Sidrasul Sistemas Hidraulicos Ltda, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator